Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737012-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBEM CESAR JUNIOR FERNANDES NOGUEIRA AMARAL RÉU ESPÓLIO DE: MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ELBEM CESAR JUNIOR FERNANDES NOGUEIRA AMARAL contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA em desfavor do ESPÓLIO DE MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA: 1) determinou a destituição do agravante como advogado do exequente; 2) ordenou a exclusão dos honorários advocatícios do débito em execução; 3) indeferiu o pedido de expropriação dos direitos possessórios integrantes do espólio; e 4) determinou a intimação do executado “para regularizar sua representação processual, juntando aos autos o instrumento de mandato outorgado ao advogado que irá representar o espólio, ou, se for o caso, informar se o inventariante também atuará como advogado da parte”. (ID 207058038, autos originais). Sustenta o agravante que: 1) a decisão agravada – que lhe determinou deixar de representar o exequente nos autos do cumprimento de sentença e ordenou a exclusão dos honorários advocatícios do montante do crédito – contraria decisão anterior proferida pelo mesmo juízo que determinou que o exequente promovesse o desarquivamento do inventário; 2) quando o juízo determinou ao condomínio exequente promover a reabertura do inventário, ele requereu a reconsideração da decisão, ao argumento de que, em caso de irregularidade da representação, o juiz deveria suspender o processo e designar prazo para regularização, que, uma vez descumprida, levaria à revelia do réu nos termos do art. 76, § 1o, II, do CPC; 3) se, desde abril de 2022, quando ressaltou a falta de interesse dos herdeiros no prosseguimento do inventário, a revelia do espólio tivesse sido decretada, muitos atos processuais teriam sido poupados e o crédito teria sido satisfeito; 4) inexiste conflito de interesses, o que, inclusive, foi reconhecido pelo próprio Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília; 5) o próprio art. 617, VIII, do Código de Processo Civil – CPC permite a normação de credores como inventariantes; 6) a decisão agravada, ao determinar sua destituição da função de advogado do exequente, o fez de forma surpresa, sem oportunizar o contraditório, o que viola o art. 10 do CPC; 7) a exclusão dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme determinado na decisão agravada, é absolutamente ilegal, uma vez que esses constituem direito autônomo do advogado; e 8) a manutenção da decisão agravada implicará graves prejuízos financeiros para todos. Ao final, requer: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência recursal para que continue a atuar como advogado de ambas as partes no cumprimento de sentença até o julgamento do agravo; 3) subsidiariamente, seja mantido como advogado do condomínio exequente e removido do encargo de inventariante, oficiando-se o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília da decisão; 4) no mérito, seja confirmada a tutela de urgência; e 5) seja determinada “a reserva dos honorários advocatícios (contratuais, de sucumbência e de cumprimento de sentença), bem como a sua inclusão na planilha do crédito do Condomínio e, consequentemente, na penhora dos direitos aquisitivos do espólio sobre o imóvel objeto dos litígios”. O agravante foi intimado para juntar documentos de sua alegada hipossuficiência (ID 63815720). Em resposta, recolheu o preparo (IDs 64117241/2). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias. Conheço do recurso. O pedido de gratuidade de justiça está prejudicado em razão do recolhimento do preparo. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O agravante pede, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para que continue a atuar como advogado de ambas as partes no cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo. Subsidiariamente, requer seja mantido como advogado do condomínio exequente e removido do encargo de inventariante, oficiando-se o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília da decisão. Ao advogado é vedado representar em juízo clientes com interesses antagônicos. Nesse sentido, prevê o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seus arts. 17 e 18: “CAPÍTULO II DAS RELAÇÕES COM O CLIENTE (...) Art. 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Art. 18. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional.” Ressalte-se que a representação em juízo de clientes com interesses contrários é conduta tão grave, que ao advogado pode ser imputado o crime de tergiversação ou patrocínio simultâneo (art. 355, parágrafo único, do Código Penal: “Parágrafo único - Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias”). Todavia, entendo que o juízo se equivocou ao não oportunizar ao advogado/agravante a escolha da parte que pretende continuar defendendo. Logo, em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Ademais, vislumbra-se o perigo de dano, uma vez que, além de o processo ficar parado, o agravante poderá perder sua função como advogado do exequente, que, com fins de agilizar o andamento do feito, poderá nomear outro patrono. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, os pedidos principal e subsidiário feitos pelo agravante em sede de tutela de urgência recursal não se mostram adequados. Conforme anteriormente demonstrado, não é possível ao agravante continuar como advogado de ambas as partes no cumprimento de sentença. O pedido subsidiário também não procede, uma vez que sua remoção do encargo de inventariante compete somente ao Juízo da Vara de Sucessões. O poder geral de cautela (art. 297 do CPC) assegura ao juiz o deferimento de medidas adequadas para garantir a utilidade e a efetividade da tutela jurisdicional. CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA RECUSAL para determinar ao juízo, com fundamento no art. 76 do CPC, que suspenda o processo e designe prazo razoável para que o agravante possa requerer sua remoção do encargo de inventariante perante o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Em consequência, suspendo a parte final da decisão agravada: “Cadastre-se o inventariante nomeado na decisão cuja cópia foi juntada no ID 198531312 como representante legal do executado e promova-se a intimação da mencionada parte, na pessoa do inventariante, para regularizar sua representação processual, juntando aos autos o instrumento de mandato outorgado ao advogado que irá representar o espólio, ou, se for o caso, informar se o inventariante também atuará como advogado da parte. Prazo de 5 dias, sob pena de prosseguir-se o processo à revelia. Promova-se o descadastramento do advogado atualmente cadastrado em nome do espólio, visto que foi habilitado nos autos, por meio de inventariante já destituído do encargo.” A intimação do executado para regularizar sua representação processual deverá ocorrer após a nomeação de novo inventariante pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator